Tribunal: TJDFT
Processo: 0712134-98.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO. RATEIO. FRAÇÃO IDEAL. LOJAS TÉRREAS COM ACESSO À VIA PÚBLICA. ARTS. 1.336, I, C/C 1.340 DO CÓDIGO CIVIL. DESPESAS RELATIVAS ÀS PARTES COMUNS. PROVEITO EXCLUSIVO DE DETERMINADOS CONDÔMINOS. ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E LOCALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS UNIDADES. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento visando desobrigar a proprietária de lojas térreas com acesso independente à via pública ao pagamento de taxa condominial ou reduzir tais despesas a valores proporcionais às partes comuns de uso exclusivo da autora. Foi requerida, para tanto, a produção de prova pericial para comprovar a não utilização de partes comuns do edifício e a independência da loja em relação a serviços do condomínio. Contudo, o Juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado do mérito ao reputar desnecessária a realização de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.
2. Da análise dos autos, ainda que haja controvérsias jurídicas quanto ao tema, verifica-se que a fundamentação da parte autora, ora apelante, no que se refere à pretensão de reduzir o quantum relativo ao custeio das despesas condominiais a seu cargo a valores proporcionais às partes comuns das quais usufrui, é dotada de relevância e encontra respaldo legal e jurisprudencial, consoante o disposto nos arts. 1.336, I, e 1.340 do Código Civil e entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.652.595/PR.
3. Desse modo, se não permitida a realização da prova pericial, não será possível ocorrer a análise e valoração judicial da fundamentação adotada pela parte autora quanto à pretendida distinção a ser realizada no rateio das despesas condominiais, o que obsta, inclusive, o julgamento adequado do recurso nesta instância recursal, a revelar a ocorrência de cerceamento de defesa.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.